Tribunal: TJSP
Processo: 1007101-28.2018.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido cumulado de indenização por danos materiais e morais. Pleito que comportava acolhimento nos limites indicados na sentença. Recurso improvido.